Tribunal: TCU
Processo: 002.237/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4424/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.237/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldeir Moreno Magalhaes Filho (XXX.032.471-XX); Eraldo Fonseca Rocha (XXX.386.581-XX); Galeno Pereira Guimaraes (XXX.248.241-XX); Joao Batista Bezerra de Melo (XXX.293.764-XX); Jose Raulino dos Santos (XXX.139.799-XX); Lincoln Portela da Ponte (XXX.911.857-XX); Paulo Vieira de Melo (XXX.860.251-XX); Pericles Silveira (XXX.742.549-XX); Rosanna Arruda Sbroglio (XXX.625.809-XX); Valter Gomes Cazumba (XXX.397.081-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.